Tribunal: STF
Processo: ARE 1397175
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇAO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – INFÂNCIA E JUVENTUDE – COMPETÊNCIA ABSOLUTA – SAÚDE – DIREITO SOCIAL – DIREITO DE TODOS – DEVER DO ESTADO – PARAMETRIZAÇÃO – INTEGRALIDADE REGULADA – PRINCÍPIO DA DEFERÊNCIA – SOLIDARIEDADE SISTÊMICA – FRACIONAMENTO – REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – ARIPIPRAZOL – MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO – TRATAMENTO OFF LABEL – COMPETÊNCIA – UNIÃO – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO – MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIA – PROTOCOLOS CLÍNICOS E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS – POLÍTICAS PÚBLICAS – PREVALÊNCIA. 



    - Conforme precedente firmado em IRDR, as varas da Infância e Juventude possuem competência absoluta para processamento e julgamento dos feitos em que se discute o fornecimento de medicamentos, insumos alimentares e outros tratamentos médicos necessários, inclusive cirúrgicos, às crianças e adolescentes independentemente da existência de situação de risco. 



    - O direito à saúde constitui um direito humano fundamental social de efeito concreto e de eficácia plena, considerada a diretriz de integralidade regulada, tratando-se de direito de todos e dever do Estado a quem cumpre assegurem o acesso universal e igualitário dentro da diretriz de integralidade (CF, art. 6º, 196 e 198, II). 



    - A saúde como direito social dentro da diretriz de integralidade deve estar parametrizada pela integralidade regulada, de modo que fora da regulação o acesso à saúde deve ser tratado como direito de natureza assistencial. 



    - Por força de imperativo constitucional (CF, art. 23, II), há solidariedade sistêmica da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios em assegurar o acesso à saúde, contudo, pelo princípio da deferência aos órgãos de regulação, uma vez instituídas políticas públicas que repartam a competência e distribuam atribuições entre os gestores, com a indicação precisa das atribuições de cada, a solidariedade restará fracionada (Lei nº 8080/90, art. 19-U). 



    - Conquanto o STF tenha reafirmado, no julgamento do Tema 793, a tese de que os entes da Federação possuem responsabilidade solidária no dever de assegurar o direito à saúde em favor dos necessitados, não se pode desconsiderar que também enfatizou a necessidade de observância das regras de repartição de competência, de modo que, no caso de medicamentos/produtos não incorporados para fornecimento gratuito pelo SUS, deve ser observada a responsabilidade da União, à qual compete decidir sobre a inclusão ou não de determinado medicamento em lista de dispensação. 



    - Por força de disposição legal (Lei 8.080/90, arts. 19-M e 19-O), a integralidade de acesso à saúde se sujeita aos critérios intransponíveis da medicina baseada em evidência – MBE, considerada a eficácia, a acurácia, a segurança e a efetividade daquilo que se pretende, ainda se observando os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas – PCDT, os quais somente podem ser desprezados quando relatórios específicos indiquem a peculiaridade de cada caso. 



    - Em razão do princípio da deferência, os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas – PCDT são as normas orientadoras de acesso à saúde pública, somente podendo ser autorizado o acesso a outro medicamento, produto ou procedimento se estiver comprovada a impropriedade daquilo que estiver incorporado nas políticas públicas. 



    - O ônus da prova de que o fármaco pode ser utilizado fora da indicação da bula é do paciente, sob pena de ser autorizado o experimentalismo farmacêutico às expensas da sociedade, que financia a saúde pública por meio de impostos e contribuições, além do risco de prejudicar a saúde do próprio paciente”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente